Tribunal: TJES
Processo: 5005519-35.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CINTHYA COELHO LARANJA
Órgão julgador: CINTHYA COELHO LARANJA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005519-35.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
RECORRIDO: JOSE CELIO MARTINS
RELATOR(A
):CINTHYA COELHO LARANJA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Primeira Turma Recursal

PROCESSO N. 5005519-35.2020.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A.

RECORRIDO: JOSE CELIO MARTINS

RELATORA: SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida no id 1192678. O Recurso é tempestivo e o preparo foi realizado, conforme certidão no id 1192695. Tenho por prejudicado o pedido de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

A ação originária versa sobre desistência do autor (Recorrido) de consórcio por ele contratado, pretendendo restituição imediata dos valores já pagos, mas concordando com a retenção de taxas administrativas.

A sentença combatida julgou procedentes os pedidos autorais, tendo se manifestado nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
o pedido para
CONDENAR
a requerida na restituição do valor de R$ 45.842,40, atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação.

O Recorrido opôs embargos de declaração no id 1192686, os quais não foram conhecidos, conforme decisão no id 1192688.

Inconformada com a conclusão apresentada, a Recorrente move o Recurso de id 1192691 pretendendo a reforma da sentença, alegando que a decisão afronta dispositivos legais e a jurisprudência pátria. Contrarrazões do Recorrido no 1192697.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Verifico no extrato constante no id 1192638 que o Recorrido aderiu ao consórcio no dia 10/12/2015. Portanto, na vigência da Lei 11.795/2008. Nesse sentido, o STJ firmou entendimento de que nos contratos firmados após a entrada em vigor da citada Lei, o consorciado desistente faz jus à restituição imediata das quantias pagas (Rcl n. 16.112/BA, Relator Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/3/2014, DJe 8/4/2014).

No mesmo sentido, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 22/2015 deste Colegiado Recursal ficou decidido que é possível e devida a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado excluído quando não demonstrado prejuízo ao grupo.

Destaco ainda que o art. 31 da Lei 11.795/98, no qual a Recorrente se baseia para afirmar a necessidade de aguardar o término do consórcio, foi vetado pelo Presidente da República. Consta o seguinte na mensagem de veto nº 762/2008:

Os §§ 1
o
, 2
o
e 3
o
do art. 30 e os incisos II e III do art. 31 da proposição tratam da devolução dos valores pagos ao participante excluído. A redação do projeto impõe ao excluído do consórcio duas possibilidades para restituição das quantias vertidas: ser contemplado em assembléia ou ser restituído 60 dias após a data da realização da última assembléia.

Nesse contexto, os dispositivos citados afrontam diretamente o artigo 51, IV, c/c art. 51, § 1
o
, III, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem regra geral proibitória da utilização de cláusula abusiva nos contratos de consumo. Com efeito, embora o consumidor deva arcar com os prejuízos que trouxer ao grupo de consorciados, conforme § 2
o
do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, mantê-lo privado de receber os valores vertidos até o final do grupo ou até sua contemplação é absolutamente antijurídico e ofende o princípio da boa-fé, que deve prevalecer em qualquer relação contratual.

Ademais, a inteligência do Código de Defesa do Consumidor é de coibir a quebra de equivalência contratual e considerar abusiva as cláusulas que colocam o consumidor em ‘desvantagem exagerada’, tal como ocorre no caso presente. A devolução das prestações deve ser imediata, sob pena de impor ao consumidor uma longa e injusta espera.

Nesse contexto, resta cristalino o direito do Recorrido em receber a restituição imediata dos valores pagos, em razão de seu desligamento da relação contratual.
Contudo, merece reforma a sentença no que se refere aos valores a serem retidos pela Recorrente
.

O desligamento do consorciado não o isenta de arcar com taxas legítimas e contratualmente previstas. Nesse sentido, verifico que o juízo
a quo
reduziu a taxa de administração cobrada, para fixá-la em 10%. Tal decisão viola entendimento fixado na Súmula nº 538 do STJ, na qual se lê: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”.

Desse modo, em respeito ao entendimento jurisprudencial consolidado, a taxa de administração prevista no contrato deve ser paga no percentual ali fixado (19%) sendo aplicado apenas sobre o que fora efetivamente pago, e não sobre todo o contrato.

Quanto à Cláusula Penal prevista em contrato, os Tribunais têm praticado entendimento de que esta só é devida quando estiver objetivamente comprovado o prejuízo ao grupo em vista da desistência de consorciado. Nesse sentido:

“A cobrança da cláusula penal do desistente apenas é justificada na hipótese de comprovação do prejuízo causado pela saída do consorciado, sendo que as meras alegações genéricas de desequilíbrio econômico em desfavor da coletividade de consorciados não demonstram o desfalque exigido para incidência da sanção contratual. Precedente do STJ”.(TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017).

No caso em apreço, percebo que a Recorrente não teve êxito em comprovar que a desistência do Recorrido seja apta a causar prejuízo ao grupo consorciado, sendo portanto indevida a aplicação da cláusula penal.

Desse modo, o Recorrido pagou o total de R$50.936,04, conforme se infere do extrato no id 1192638. Podendo a Recorrente reter a taxa de administração (19%), resta ao Recorrido o direito de ser restituído na quantia de R$41.258,19 (quarenta e um mil duzentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos).

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
condenar a Recorrente a restituir o Recorrido na quantia de R$41.258,19 (quarenta e um mil duzentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos), com juros da citação e correção monetária a contar do desembolso
. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

CINTHYA COELHO LARANJA

Juíza de Direito - Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.